Tribunal: TJSP
Processo: 1500632-03.2018.8.26.0363
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Álvaro Castello
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000154219
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500632-03.2018.8.26.0363, da Comarca de Mogi-Mirim, em que é apelante JOSÉ
MARQUES DO CARMO FILHO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO ao apelo. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E TOLOZA NETO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ÁLVARO CASTELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500632-03.2018.8.26.0363 -Voto no 13634
2
VOTO No 13.634 (Digital)
Apelação Criminal no 1500632-03.2018.8.26.0363
Juízo de Origem: 1a Vara da Comarca de Mogi-Mirim
Apelante: JOSÉ MARQUES DO CARMO FILHO
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
JOSÉ MARQUES DO CARMO FILHO, qualificado
nos autos, foi condenado às penas de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10
(dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e o pagamento de 13
(treze) dias multa, no piso, como incurso no artigo 155, § 4o, inciso II, c.c.
artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (fls. 127/132).
Inconformado, apela (fls. 145/148), postulando
absolvição sob a alegação de atipicidade dos fatos, argumentando que os
objetos não foram subtraídos, pois estavam abandonados.
Em suas contrarrazões, o Ministério Público
pugnou pelo não provimento do apelo (fls. 157/163), posicionamento
também adotado pela d. Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer (fls.
177/182).
O Advogado Dativo não se opôs à realização de
julgamento virtual (fls. 174).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500632-03.2018.8.26.0363 -Voto no 13634
3
É o relatório.
Depreende-se dos autos que, no dia 12 de agosto
de 2018, por volta das 11h30min, na Rua Paulino Albejante, n° 297, Morro
Vermelho, no município e comarca de Mogi-Mirim, JOSE MARQUES DO
CARMO FILHO, tentou subtrair, para si, mediante escalada, 3 telefones
celulares (dois da marca Samsung e um marca Nokia) e 20 frascos de
perfume (marcas Jequiti, Natura e Boticário), avaliados em R$ 500,00, bens
pertencentes à vítima Daniel José de Oliveira Belchior, somente não
consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.
Segundo o apurado, nas condições de tempo e
local acima mencionadas, o réu, após escalar um portão de grade e com
lanças, ganhou o interior do imóvel e apoderou-se dos bens já descritos,
colocando os perfumes em uma sacola e os celulares nos bolsos da calça.
Ocorre que a vítima chegou ao local acompanhado
de outro indivíduo e surpreenderam o réu ainda no quintal, momento em que
disseram a ele que ficasse parado. Contudo, JOSÉ tentou fugir pulando o
muro da residência, mas foi contido por ambos, que acionaram a polícia e,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500632-03.2018.8.26.0363 -Voto no 13634
4
assim, houve a prisão em flagrante.
O furto somente não se consumou tendo em vista
que o réu foi surpreendido pelo proprietário do imóvel e um terceiro que o
acompanhava, impedindo que evadisse com os bens.
Em primeiro lugar, verifica-se que a materialidade
delitiva está bem provada pelo Auto de Exibição, Apreensão e Entrega (fls.
02), Boletins de Ocorrência (fls. 09/11 e 12/13) e pela prova oral coligida.
Em Juízo, o réu confessou parcialmente a prática
do crime. Disse que entrou na residência da vítima mediante escalada de
grades com intuito único de dormir e se apoderou de alguns aparelhos
celulares que estavam no imóvel, acreditando que seriam destinados à
reciclagem. Negou ter se apoderado de uma sacola contendo perfumes.
No entanto, a versão apresentada pelo recorrente
não é crível e restou dissociada do acervo probatório reunido nos autos.
A vítima Daniel José de Oliveira Belchior (mídia
eletrônica) confirmou os fatos descritos na denúncia, esclarecendo que
estava fazendo mudança de residência e, ao retornar até a primeira casa, se
deparou com o recorrente dentro do imóvel, na posse de diversos
cosméticos. Ao questionar o réu, ele disse que morava naquele imóvel,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500632-03.2018.8.26.0363 -Voto no 13634
5
tentando fugir, em seguida.
A seu turno os policiais militares (fls. 03/04 e mídia
eletrônica) relataram que foram acionados para atender a ocorrência, sendo
que a própria vítima deteve o recorrente durante a tentativa do furto.
Observaram uma sacola separada contendo itens de propriedade da vítima.
Destarte, a condenação era de rigor e deve
prevalecer.
De outra parte, não há que se falar em atipicidade
por erro de tipo, eis que o dolo do agente restou patenteado.
Com
efeito,
apesar
da
fantasiosa
versão
apresentada por JOSÉ, comprovou-se que os bens não estavam
abandonados, eis que se tratavam de cosméticos que estavam no interior do
imóvel e eram comercializados pela esposa de Daniel.
Destarte, restou demonstrado de forma extreme de
dúvidas o animus furandi na conduta perpetrada.
No mais, conforme bem arrematado pelo ilustre
Promotor de Justiça em suas contrarrazões recursais, “Ao contrário do que
alega o recorrente os bens não estavam jogados no lixo, mas sim no interior
da casa da vítima, tanto que o apelante teve que se utilizar de escalada para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500632-03.2018.8.26.0363 -Voto no 13634
6
ingressar no imóvel e furtá-los.” (fls. 159).
O conjunto probatório, portanto, é apto e suficiente
para embasar o decreto condenatório, revelando-se desarrazoado cogitar da
incidência, na espécie, de qualquer das hipóteses de absolvição previstas
no artigo 386 do Código de Processo Penal, tendo o édito condenatório sido
proferido em consonância com os princípios constitucionais penais e
processuais penais norteadores do ordenamento pátrio.
No que concerne às reprimendas, verifica-se que
foram criteriosamente dosadas, de acordo com as especificidades da
hipótese vertente e circunstâncias pessoais do réu, tendo sido estipuladas
em 1/6 acima do piso em razão dos maus antecedentes (fls. 59 Ação Penal
no 0004373-20.2013.8.26.0196), majoradas, novamente, em 1/6 pela
reincidência (fls. 60 Ação penal no 0033017-07.2012.8.26.0196) e reduzidas
na fração de 1/2 (metade) por força da tentativa. Nada há, portanto, a ser
alterado.
Em tempo, afigura-se correta a adoção da fração de
1⁄2 pelo conatus, considerando-se o iter criminis percorrido pelo agente, que
ingressou no imóvel mediante escalada e separou os objetos que pretendia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500632-03.2018.8.26.0363 -Voto no 13634
7
furtar para só, então, ser descoberto.
Finalmente, correta a estipulação do regime
prisional semiaberto, sem substitutiva, considerando-se os maus
antecedentes e reincidência do agente, bem como o quantum de pena
imposto, nos termos do artigo 33, § 2o, do Código Penal.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao apelo.
ÁLVARO CASTELLO
Relator